Tribunal: TJMT
Processo: 1021255-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021255-77.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CANDIDA BEZERRA MACHADO (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CANDIDA BEZERRA MACHADO - CPF: 387.906.291-91 (AGRAVADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA NETA - CPF: 080.789.711-68 (ADVOGADO), GUSTAVO PALMA SILVA - CPF: 021.692.459-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO(S):

CANDIDA BEZERRA MACHADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia
Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA
contra o acórdão
em
ID no
244541198,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
desproveu o recurso,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

A parte embargante alega que o acórdão apresenta contradição em relação
a
relação jurídico-processual nas liquidações e cumprimentos de sentença em ações civis públicas, especialmente no contexto de poupadores que buscam compensações financeiras. Argumenta que a mora somente deve ser reconhecida após a citação nas liquidações individuais, a fim de evitar injustiças para aqueles que não ajuizaram ações individuais.

Além disso, apresenta prequestionamento quanto aos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados, a fim de conceder efeito infringente e para fins de preq
uestionamento.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão de ID.

248767180.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO(S):
CANDIDA BEZERRA MACHADO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA
contra o acórdão em ID no
244541198,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, desproveu o recurso,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão da 8a Vara Cível de Cuiabá–MT, que rejeitou parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, derivada de Ação Civil Pública. A parte agravante defende que os juros de mora devem ser contados desde a citação na fase de cumprimento de sentença, conforme o CPC e o CC/2002, não desde a citação na ação coletiva.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o termo inicial dos juros de mora, questionando se deve ser a citação da ação civil pública ou a fase de liquidação da sentença em cada execução individual.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada no STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.392.245), estabelece que os juros de mora, em ações civis públicas, incidem desde a citação do devedor na ação coletiva, quando a responsabilidade é de natureza contratual.

4. O entendimento atual afasta a alegação da agravante de que o termo inicial deveria ser a citação na fase de cumprimento de sentença. Não há tratamento desigual, visto que a ação coletiva beneficia todos os poupadores atingidos, independentemente do momento de execução individual.

5. No presente caso, o juízo de origem procedeu corretamente ao aplicar os juros desde a citação na ação civil pública, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"Os juros de mora, em cumprimento de sentença decorrente de Ação Civil Pública, têm como termo inicial a citação na ação coletiva, conforme precedentes do STJ."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC/2002, art. 405; CPC/2015, art. 240.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.392.245/SP (Tema 480).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, contra decisão proferida (ID. 162082087 – autos de origem PJE no 0038680-60.2014.8.11.0041 - Cumprimento de Sentença derivado de Ação Civil Pública) pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá–MT, que rejeitou em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Em suas razões recursais, fundamenta, em síntese, que estabelecem os artigos 240, do Código de Processo Civil123, e 405 do Código Civil124, que os juros de mora devem ser contados desde a citação inicial.

Assevera que as liquidações/cumprimentos de sentença inauguram uma nova relação jurídico-processual, pois os poupadores, verdadeiros titulares do direito material reconhecidos na sentença coletiva genérica, apenas podem aproveitar as questões homogêneas definidas na ação civil pública, os juros de mora devem ser contados a partir da citação do Banco em cada uma das liquidações/cumprimentos de sentença, e não da citação da ação cognitiva, nos termos do artigo 240do CPC.

Afirma que não há que se cogitar a mora desta instituição financeira desde a citação na ação civil pública, perante os poupadores que apresentaram execuções individuais, uma vez que o Banco nunca teve ciência de que tais poupadores pretenderiam exigir as supostas diferenças de correção monetária, nem tampouco dos valores que lhes seriam devidos.

Defende que o deferimento de juros moratórias desde a citação na ação civil pública se afigura como um prêmio aos poupadores que permaneceram inertes durante todo o período, sobretudo, se comparado aos poupadores que ajuizaram ações individuais de cobrança para o recebimento dos expurgos inflacionários do Plano Verão. Isso porque, um poupador que foi diligente, ajuizou a sua ação de cobrança no ano de 2008 e teve reconhecido o direito ao recebimento de juros moratórios, terá recebido ao final do processo juros de mora desde 2008. Por outro lado, o poupador que permaneceu inerte durante todo o período, inclusive deixando transcorrer o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, e ingressou com a execução individual da sentença coletiva, será premiado com o recebimento de juros moratórios desde 1993, o que afronta os princípios da razoabilidade e da igualdade.

Tutela recursal indeferida em ID. 231842668.

Devidamente intimado a Agravada, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 238053792.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção, por esta razão, se absteve de adentrar ao mérito do recurso. ID. 239225684.

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme certificado sob ID. 231226672.

É o relatório.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S): CANDIDA BEZERRA MACHADO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, contra decisão proferida (ID. 162082087 – autos de origem PJE no 0038680-60.2014.8.11.0041 - Cumprimento de Sentença derivado de Ação Civil Pública) pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá–MT, que rejeitou em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

No âmbito recursal, a parte Agravante defendeu que, à luz dos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, os juros de mora devem ser contados a partir da citação nas fases de liquidação ou cumprimento de sentença, e não desde a citação da ação civil pública. Alegou que cada execução individual estabelece uma nova relação jurídica, o que impede o Banco de estar em mora desde a ação coletiva, uma vez que não tinha conhecimento das demandas específicas de cada poupador.

A Agravante também argumentou que a contagem de juros moratórios desde a citação da ação coletiva resultaria em um tratamento desigual, favorecendo poupadores que não tomaram qualquer ação durante anos, em prejuízo daqueles que ajuizaram ações individuais dentro do prazo. Essa disparidade, segundo a Agravante, violaria os princípios da razoabilidade e da isonomia, ao conferir benefícios desproporcionais aos poupadores inertes.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que rejeitou em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

A decisão agravada rejeitou em parte a impugnação sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de ação de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública no 16798-9/89, que tramitou perante a 12a Vara Cível de Brasília-DF, referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão/89.

Inicialmente, importa reconhecer que a sentença prolatada na ação civil pública condenou o réu a pagar as diferentes existentes. In
verbis
:

“Pelo exposto julgo procedente o pedido inaugural para condenar a ré, de forma genérica, observado o art. 95 do Código do Consumidor, a incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida provisória no 32, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.” (Id. 55060491 – pág. 67).

O recurso especial determinou que fosse adotado o percentual de 42,72% referente ao IPC de janeiro de 1989. (pág. 71).

Ou seja, a decisão proferida nos autos da ACP determinou que o executado pagasse aos autores as diferenças de correção monetárias entre o valor pago (22,35%) e o efetivamente devido (42,72%).

Os parâmetros de atualização monetária das diferenças expurgadas são os índices oficiais da caderneta de poupança, incidindo juros de mora a partir da citação (21/05/1993), no percentual de 0,5% até janeiro de 2003 e, a partir daí, os juros moratórios são devidos no importe de 1% ao mês.

Ilegitimidade ativa.

No tocante a alegação de ilegitimidade ativa da exequente, tal questão foi objeto do Recurso Especial no 1.391.198-RS, in
verbis
:

“[...] b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa – também por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. [...]
.”(
STJ – REsp no 1.391.198-RS (2013/0199129-0), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, J. 13.8.2014). (destaquei)

Assim, não merece prosperar a tese de que a autora não teria legitimidade para propor o presente cumprimento de sentença.

Liquidação de sentença.

Aponta o impugnante que a sentença proferida na ação civil pública carece de ser liquidada para, após, prosseguir com o seu cumprimento, uma vez que não comporta liquidação por meros cálculos aritméticos.

Contudo, a tese alegada não merece guarida, pois, diferente do alegado pelo executado, trata-se de sentença que exige meros cálculos aritméticos, os quais irão variar caso a caso, a depender do postulante, já que cada poupador que postular o cumprimento da sentença em testilha possuía, na época, saldos bancários diversos.

O art. 475-B do CPC prescreve que:

“Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo”.

Desse modo, não há que se falar em ofensa ao devido processo legal, tampouco na inexigibilidade do título exequendo.

Termo inicial dos juros moratórios.

Com relação aos juros moratórios, o STJ adotou dotou o entendimento de que, na ação civil pública referente aos planos econômicos, em fase de cumprimento de sentença, os juros de mora incidem desde a citação na ação de conhecimento (civil pública).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES EXPURGADOS.
INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO
. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÊS DO EXPURGO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Após a apuração do saldo existente em caderneta de poupança, é possível a aplicação dos expurgos inflacionários posteriores na atualização do débito judicial, desde que não expressamente afastados pelo título judicial exequendo. 3. Em recurso submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nas execuções individuais de sentença coletiva, quando
esta
se fundar em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva
. 4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o conhecimento do apelo nobre (Súmula no 211/STJ). 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1749666 SP 2018/0151859-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/10/2021) – destaquei

Na mesma linha é o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado, in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INSUFICIENCIA DAS RAZÕES SUSTENTADAS NESTE AGRAVO PARA MODIFICAR O ENTENDIMENTO DESTE RELATOR – RECURSO DESPROVIDO.
No cumprimento de sentença referente aos expurgos inflacionários, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública
. (
AgR
50222/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015,
Publicado
no DJE 01/06/2015. Destaquei

Juros remuneratórios.

No tocante aos juros remuneratórios, estes foram contemplados no dispositivo da sentença exequenda.

Assim, é cabível sua inclusão nos cálculos apresentados pela exequente.

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (1989). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXEQUENDO. TEMAS 887 E 890 DOS RECURSOS REPETITIVOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.392.245/DF (Tema 887) e do REsp 1.372.688/SP (Tema 890), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual, na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989),
descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.
2. O entendimento do acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. Recurso especial a que se nega provimento. 3. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2547886 SP 2020/0247313-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2024) – destaquei

Desta feita, tendo ocorrido à condenação expressa ao pagamento dos juros remuneratórios, cabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual. Não havendo que se falar em ampliação indevida dos limites objetivos da coisa julgada.

Prescrição.

Alega a instituição financeira que a presente demanda estaria prescrita, considerando o prazo
vintenário
para o ajuizamento da ação.

Contudo, há de se considerar que a ação civil pública transitou em julgado na data de 07/05/2009, ou seja, não ocorreu a prescrição do cumprimento de sentença, pois a pretensão embasa-se no título executivo judicial formado nos autos da ação civil pública, após o trânsito em julgado da sentença.

Nessa esteira, colaciono o seguinte julgado:

“LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DEVER DE MANUTENÇÃO E GUARDA DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença de ação civil pública em que se discute expurgo inflacionário é de 05 (cinco) anos, a contar do
transito
em julgado da demanda.
Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo. “Ademais, se a ação coletiva cuja sentença se busca liquidar foi ajuizada em 1994 – ou seja, antes de decorrido o prazo
vintenário
vigente à época – e ainda não havia transitado em julgado quando da propositura do procedimento de liquidação, não há que se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos aos extratos das cédulas rurais pela instituição bancária visto que o prazo de guarda corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do CC/2002.” (RAI n.o 1022846-70.2021.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 14.12.2022)”. (N.U 1011781-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 23/09/2023) – destaquei.

Isto posto, afasto a prejudicial de mérito da prescrição.

Condenação em honorários advocatícios.

Por fim, remanesce o enfrentamento da alegada (in)aplicabilidade dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença (art. 523, §1o do CPC).

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial é no sentido de que o depósito voluntário da obrigação com o objetivo de garantir o Juízo, porém com impugnação para discutir o débito, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, fazendo incidir, portanto, referida penalidade processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. DISCUSSÃO DO DÉBITO. CONTROVÉRSIA. MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, § 1o, CPC. INCIDÊNCIA. VALOR CONTROVERSO. 1. Em sede de cumprimento de sentença, as sanções previstas no art. 523, parágrafo 1o, do CPC somente não se aplicam se realizado o depósito voluntário da quantia devida sem qualquer discussão do débito. 2. Verificando-se que o depósito efetuado pelo devedor não caracterizou pagamento voluntário da obrigação, uma vez que ele ofertou impugnação para discutir parte do débito, conclui-se que tal depósito não elide a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, sobre o montante controvertido. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF 07139454620208070000 DF 0713945-46.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 23/09/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
06/10/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2
. A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.
3. Agravo interno não provido”. (
AgInt
no REsp 1688698/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018,
DJe
04/05/2018). Destaquei

Neste cenário, é plenamente cabível a condenação do banco executado em honorários advocatícios e a multa do art. 523 do CPC.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Desta feita, determino a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito, devendo o Sr. Contador proceder à atualização da dívida até a data do depósito realizado pelo banco executado (10/03/2016), observando-se ainda que os juros de mora deverão incidir a partir da citação na ação civil pública correlata, nos termos deste decisum.

Importa esclarecer que o pedido da exequente para levantamento do valor incontroverso, será analisado após o retorno dos autos do contador judicial.

Aportando nos autos o cálculo correspondente, manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Isto porque, à primeira vista,
as matérias questionadas pela agravante constitui
a própria causa de pedir da pretensão
recursal
, não se verificando a existência de prejuízo em se aguardar o enfrentamento quando do julgamento do mérito do recurso.

Para além, não visualizo qualquer constrição ou ameaça de penhora que enseje a medida requerida, pelo contrário, observa-se que o juízo de origem determinou a remessa do feito à contadoria judicial.

Inclusive, restou consignado a abertura de prazo para as partes se manifestarem após o retorno da contadoria judicial, não havendo que falar em qualquer risco de dano à agravante.

Verifico, ainda, que nesta quadra preambular, as razões do juízo
monocrático
são consistentes e merecem prevalecer até julgamento do mérito do presente recurso, sendo mister aguardar a manifestação do douto magistrado, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.

A propósito, assim é o entendimento da jurisprudência caseira sobre a matéria em voga:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO
– SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECISSADE – TEMA 1169 – INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– RESP REPETITIVO No 1.392.245 – LEGITIMIDADE ATIVA INDEPENDENTE DE SER ASSOCIADO AO IDEC – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS – EQUIDADE – INAPLICABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ordem de
sobrestamento
prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença.
O Superior Tribunal de Justiça, na decisão do Recurso Especial no 1.370.899/SP, julgado na sistemática dos repetitivos, consolidou a tese de que o termo inicial dos juros moratórios incide a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual
. Consoante às teses paradigma dos Temas 480, 723 e 724 do STJ, o STF tem reafirmado que o poupador tem a legitimidade para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública, independentemente de autorização específica do exequente ou deliberação em Assembleia, alcançando todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao IDEC. No presente caso não se verifica a necessidade da prévia liquidação individual, nos termos do art.509, inciso II. Isso porque a sentença exige apenas cálculos aritméticos. Ao julgar o
REsp
n. 1.877.883/SP sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1.076), a Corte Especial do STJ, concluiu pela absoluta
excepcionalidade
do arbitramento da verba honorária por equidade, inaplicável ao caso. (N.U 1007797-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024) – Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 1998.01.016.798-9 – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO E RECONHECEU O VALOR APRESENTADO PELO EXEQUENTE COMO DEVIDO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VINTENÁRIA – REJEITADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA - TERMO INICIAL – CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPC E INCLUSÃO DOS PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as
respectivas
diferenças. Precedente jurisprudencial do STJ: (
REsp
1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011,
DJe
28/03/2012). 2. Desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198/RS, bem como a sentença coletiva tem eficácia erga
omnes
para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença (
AgInt
no
AREsp
1574242/SC). 3.
Consoante a sentença proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, está definida sua incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.
4. Já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser corrigido monetariamente o crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989. 5. Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo (N.U 1024358-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024) – Grifo Nosso

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Ocorre que, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração opostos por

BANCO DO BRASIL SA.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024